Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707468-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: NBR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Embargados: Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Outros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra o acórdão que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes (Id. 74632441). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados representados em juízo pela Defensoria Pública no prazo de 10 (dez) dias, e, os demais, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator